Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. DELITO DE ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1.Cuida-se de apelação em que o recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão deduzida na inicial acusatória e, consequentemente, a condenação do apelado nas penas previstas nos arts. 180, caput e 311, caput, ambos do CP.
2. Atualmente o sistema adotado no Brasil, em relação à valoração da prova é o livre convencimento motivado ou também conhecido como sistema da livre persuasão racional. Entende-se, por esse sistema, de acordo com os conceitos doutrinários, como "aquele em que o juiz, observados os limites do sistema jurídico, pode dar a sua própria valoração à prova, sendo dever seu o de fundamentar, isto é, justificar a formação de sua convicção"[1].
3. A sentença penal condenatória exige ao seu prolator certeza em relação à existência do crime (materialidade) e também certeza em relação à autoria. Sem tais elementos formadores da convicção do julgador, não se sustenta eventual decreto condenatório. Essa convicção do magistrado há de estar alicerçada em dados objetivos, sob pena de se abandonar o sistema do livre convencimento motivado e se migrar para o arbítrio, o que não se tolera no atual sistema.
4. Recurso desprovido

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11.ed. Rio de Janeiro. Forense, 2014, p.278